Tribunal: TJES
Processo: 5005462-06.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005462-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON MEDRADES
RECORRIDO: ALINE LOPES PINHEIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APRESENTADA PARA O NÃO COMPARECIMENTO AO ATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NATUREZA SANCIONATÓRIA PELO NÃO COMPARECIMENTO AO ATO PROCESSUAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS COM FUNDAMENTO EM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONDENAÇÃO QUE NÃO É ABRANGIDA PELO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5005462-06.2024.8.08.0035

Recorrente: WANDERSON MEDRADES

Recorrido: ALINE LOPES PINHEIRO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do feito,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, l, da Lei n° 9.099/95), em razão da ausência injustificada do autor na audiência de conciliação (id. 11338788), apesar de devidamente intimado para o ato (id. 11338533).

O não comparecimento do autor à audiência e a ausência de justificativa constituem fatos incontroversos nos autos, sendo que o recurso inominado apresentado pelo autor cinge-se em afastar a sua condenação ao pagamento de custas processuais, em razão de sua alegada hipossuficiência financeira.

De fato, de acordo com os documentos apresentados pelo requerente em conjunto com seu recurso (id’s 11338793 e 11338794), percebe-se que o mesmo não possui condições financeiras para arcar com as despesas do processo, razão pela qual
defiro em se favor os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Contudo, é sabido que, em caso de não comparecimento à audiência designada, há determinação legal para condenação ao pagamento das custas judiciais, somente havendo isenção quando restar satisfatoriamente comprovado que a ausência para o ato decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), o que não restou demonstrado pelo recorrente/autor.

Assim, ainda que o recorrente seja beneficiado com a assistência judiciária gratuita, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento das custas, em razão da sua natureza jurídica de sanção, decorrente da ausência injustificada do autor na audiência designada no processo.

Nesse sentido:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9099/95. ENUNCIADO 20 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo extrai-se dos autos, o feito fora extinto sem resolução do mérito em virtude de não comparecimento da parte autora à audiência conciliatória, motivo pelo qual, ingressa com a súplica recursal sob alegação principal de instabilidade no sistema Projudi, bem como que não lhe fora disponibilizado o link da audiência. 2. Nos termos do artigo 51 da Lei 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, in verbis: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.? 3. Isso porque a parte deve ser diligente para fins de que seu direito não pereça. Ademais, conforme o disposto no Enunciado 20 do Fonaje: ?O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório...?, sejam elas de conciliação ou instrução e julgamento. 4. In casu, verifica-se que a parte autora, ora recorrente, apesar de devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência conciliatória designada (evento 16)[...] 7.
Tem-se que o artigo 51 da Lei 9099/95 e o Enunciado 20 do FONAJE são claros e específicos em relação ao não comparecimento da parte autora à audiência, não havendo nenhuma ressalva. Além do mais, a parte autora é a maior interessada na demanda e, não comparecendo ao ato virtual, resta caracterizada sua desídia. Consequência deste descuido é a extinção do feito sem resolução do mérito com condenação em custas processuais, assim como decidido pelo juiz singular.
8. Desta feita, restando demonstrado que a parte recorrente deixou de comparecer à audiência conciliatória sem qualquer justificativa plausível, a extinção do feito, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95, é medida que se impõe. 9.
Lado outro, infere-se que a condenação em custas se deu em decorrência da desídia da parte reclamante que não compareceu na audiência conciliatória, não podendo ser afastada vez que trata-se de imposição legal que se reveste em sanção
. 10. Dessarte, conforme preceitua o artigo 51 da Lei 9.099/95, a respectiva condenação só poderá ser afastada em caso de força maior, fato não comprovado no presente caso.
In verbis: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) omissis. § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.? 11. Nesse sentido, vastos são os precedentes desta Terceira Turma Recursal. Trago dois de minha relatoria (recursos inominados nº 264387.24 e 5073091-87), e os autos nº 5112769-81, de Relatoria da Dra. Mônica Cezar Moreno Senhorelo. 12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios e judiciosos fundamentos. 13. Condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa sua exigibilidade, por estar amparada pelas benesses da assistência judiciária gratuita (artigo 55, Lei nº 9.099/95; artigo 98, § 3º, CPC). 14. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.
(TJ-GO - RI: 50544905320228090012 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E APLICAÇÃO DE MULTA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95
– APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE –
CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos. Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”
O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências
: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995,
é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais
. Ademais, o não comparecimento da parte em audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa, conforme dispõe o artigo 334, § 8º, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10409808820208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2021)

Além do mais, o § 4º do art. 98 do CPC é claro ao dispor que
“a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WANDERSON MEDRADES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)